Tribunal: TJBA
Processo: 8033550-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033550-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDVAN DE SOUZA MACEDO e outros

Advogado(s)
:
TYAGO LUCAS BELINI BARBIERI DE SOUZA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa armada e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegação de ausência de requisitos e excesso de prazo. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Complexidade do feito. Pluralidade de réus. Custódia mantida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
O paciente foi denunciado em 09/12/2024, junto a outros oito corréus, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, em razão de sua participação em organização criminosa armada vinculada à facção “Bonde do Maluco (BDM)”, com atuação no município de Seabra/BA.
Segundo a denúncia, o paciente exercia função logística, auxiliando diretamente na traficância e no armazenamento de armamentos. Sua prisão preventiva foi decretada em 05/06/2024, fundamentada na garantia da ordem pública. A custódia foi reavaliada e mantida em 13/01/2025 e 26/05/2025, estando o processo atualmente em fase de instrução, com audiência designada para 04/09/2025.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a:

(i) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e
(ii) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, na pluralidade de agentes e no risco de reiteração delitiva, em consonância com o art. 312 do CPP.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas diante da periculosidade da organização criminosa armada e do risco concreto de continuidade delitiva.

6. Não se verifica excesso de prazo, pois a análise deve considerar a complexidade do processo, o número de réus e as peculiaridades procedimentais. A instrução processual está em curso regular, sem desídia do juízo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Pedido denegado.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta das condutas e no risco de reiteração delitiva, revelando-se necessária à garantia da ordem pública.”

“
2. Não há excesso de prazo na formação da culpa quando o processo envolve pluralidade de réus, complexidade fática e tramita de forma regular.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/02/2009; STJ, HC 622.067/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/03/2021, DJe 16/03/2021; STJ, RHC 100.793/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/10/2018; STJ, HC 459.148/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/02/2019, DJe 11/03/2019.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033550-58.2025.8.05.0000, impetrado pel
o

Bel.
TYAGO LUCAS BELINI BARBIERI DE SOUZA
, em favor de
EDVAN DE SOUZA MACEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator